Tribunal: TJSP
Processo: 1008924-39.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora - Sentença de Improcedência - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008924-39.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-39.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 38814
APEL. No 1008924-39.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação

Oscilação na rede de distribuição elétrica ônus da prova que não
se desincumbiu a seguradora - Sentença de Improcedência -
Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de reparação de danos ajuizada por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, postulando a autora ver-se ressarcida do valor despendido com o
pagamento de indenizações securitárias, decorrente de contratos de seguro na
modalidade Compreensivo Residencial mantidos com GMD Comércio de Bombas
Submersas Ltda., Juliana Ferreira Bilia e Joel de Almeida, e que, em decorrência
de oscilação no fornecimento de energia elétrica, houve a queima dos
equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial, atingindo a quantia
indenizatória o montante de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais).
A r. sentença de fls. 260/265, proferida pela d. magistrada
BRUNA MARCHESE E SILVA, julgou improcedente a ação, carreando à vencida
a sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do
Código de Processo Civil, atualizado monetariamente a partir da sentença pela
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios a partir da
data do trânsito em julgado desta sentença (art. 85, § 16 do CPC).
Irresignada, apelou a autora aduzindo, em síntese, que
caracterizado o nexo de causalidade e ausência de caso fortuito, conforme
comprovado pelos laudos técnicos elaborados, restando evidente a culpa
exclusiva da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos causados, donde
o dever de indenizar.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-39.2017.8.26.0114 -Voto no
3
De início, registro que inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar
óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 -
grifei).
No mais, concretamente, o que dos autos se constata é que a
seguradora firmou contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial
com GMD Comércio de Bombas Submersas Ltda., Juliana Ferreira Bilia e Joel de
Almeida, representados pelas apólices n.o 33.14.014117629, 33.14.012664811 e
33.14.013361442, através dos quais se obrigou, mediante pagamento do prêmio,
a garantir, aos segurados, eventuais perdas ocasionadas, dentre outros, por
danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica
nos imóveis dos segurados, a alegação é que houve a queima de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-39.2017.8.26.0114 -Voto no
4
eletroeletrônicos garantidos pela seguradora, que, por sua vez, juntou
documentos elaborados por empresas que dão assistência técnica para a
seguradora (fls. 55/64), arcando, portanto, com os prejuízos ditos
experimentados pelos segurados, conforme demostram os documentos
acostados à inicial, mais especificamente a ordem de crédito de fls. 69/73.
Por conseguinte, a seguradora, entendendo pelo pagamento, se
sub-rogou no montante pago a título de seguros, e, por meio desta via judicial,
pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua
legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, donde sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão
diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos
oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve
eximir-se da prova no que tange a demonstração dos equipamentos, objeto do
sinistro, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária ( apelante) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-39.2017.8.26.0114 -Voto no
5
recebimento do valor da indenização , ao menos, notificando-a para solução,
independente do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última
alternativa , após esgotados os meios amigáveis.
A autora, ora apelante, entendeu pelo julgamento antecipado da
lide, embora as questões controvertidas demandassem maior interesse de prova
e o ônus dos fatos constitutivos são de sua responsabilidade.
A r. sentença de primeiro grau merece ser mantida.
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é obrigado
a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa
natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e poder econômico se
equiparam ao da concessionária, também adote medidas criteriosas para
avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipótese em que é instada a cumprir
com suas obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do REsp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora , em ação dessa natureza: “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria.” -
por conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem
ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora